Tribunal: TJDFT
Processo: 0732926-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. O acórdão embargado concluiu que o embargante contribuiu com a concretização da fraude bancária, razão pela qual deve assumir o ônus de sua incúria, não sendo possível atribuir falha à prestação do serviço bancário.
3. A rediscussão do julgamento do mérito da sentença não é permitida na via estreita dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
4. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
5. Negou-se provimento ao recurso.